Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704471-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE GOMES SANTIAGO FILHO IMPETRANTE: PRISCILLA BICALHO FERREIRA DELFINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em benefício de JOSÉ GOMES SANTIAGO FILHO, em que aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 43432863), a impetrante narra que o réu foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 159, caput, do Código Penal. Informa que, após julgados os recursos interpostos pela Defesa e pela acusação, a pena foi fixada em 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 11 dias-multa. Menciona ter sido impetrado habeas corpus preventivo ao qual foi negado seguimento. Destaca que, antes que fosse analisado o pedido de prisão humanitária, foi expedido o mandado de prisão. Argumenta que o réu é primário, pessoa honesta e trabalhadora, tem residência fixa em Padre Bernardo há mais de 30 anos. Aduz que o paciente mora com sua genitora, pessoa idosa e que possui graves problemas de saúde, dependendo integralmente dos cuidados do filho. Defende que esse cenário permite a concessão da prisão domiciliar. Requer a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja concedida a prisão domiciliar humanitária, haja vista que o paciente necessita garantir o sustento e cuidados de sua genitora, idosa e enferma, bem como de sua filha de 11 anos de idade. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido, pelas mesmas razões pelas quais o habeas corpus anterior (processo n. 0701090-30.2023.8.07.0000) também não foi admitido. Do exame dos documentos que instruem a inicial, bem como em consulta ao andamento da Execução Penal n° 0400490-34.2023, via SEEU, não se colhem registros acerca da manifestação do Juízo da Execução Penal quanto à negativa do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado. Veja-se que a impetrante, ao invés de formular o pedido ao Juízo da Execução, interpôs agravo em execução, sem ao menos submeter o pedido à apreciação do Juízo. Deste modo, e a rigor, o que se nota é que o paciente foi condenado definitivamente, em sentença transitada em julgado, a uma pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 11 dias-multa, inexistindo óbice para que inicie o cumprimento da sanção corporal, com imediato recolhimento ao cárcere. Adentrar nas matérias declinadas na impetração, especialmente quanto à apreciação da concessão excepcional da benesse prevista no artigo 117, da Lei de Execução Penal, importaria em evidente supressão de instância, o que não é admitido. Ao lado disso, não se visualiza flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar – de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal) - tutela liminar pela via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator